Tribunal: TJBA
Processo: 8023740-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023740-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: VALMIR NONATO AZEVEDO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE 200mg. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DO RELATÓRIO MÉDICO. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO ENTE PÚBLICO A SER DEMANDADO. POSSIBLIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8023740-93.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e como Agravado
VALMIR NONATO AZEVEDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA